Tribunal: STF
Processo: Rcl 54594
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mariana Gonçalves Saraiva, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido em medida cautelar proferida na ADPF nº 828.



    Narra a reclamante que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença nº 0838875-43.2022.8.14.0301, movida pelo Consorcio Parque Shopping Belém, foi expedido mandado de despejo compulsório em 7/6/22 (decorrente de decisão proferida nos autos da ação de despejo nº 0858459-33.2021.8.14.0301), o qual foi cumprido no dia 13/7/22, resultando na desocupação do imóvel comercial.



    Aduz que, ainda que se trate de imóvel locado para fins comerciais, a paralisação das atividades representa clara ofensa ao princípio da dignidade humana, tendo a efetivação do aludido mandado incorrido em ofensa à decisão cautelar na ADPF nº 828 e à Lei nº 14.216/21, por meio das quais se suspendeu o cumprimento de medida judicial que resulte em desocupação de imóvel urbano em ações de despejo até 31 de outubro de 2022.



    Argumenta, ainda, que,



    “ao se analisar de forma detida a Lei nº 14.216/2021, que o processo teleológico de referida norma persegue o fim social querido e pretendido pelo legislador que se consubstancia na sensibilidade associada ao princípio da dignidade da pessoa humana. 



    13. Portanto, a ratio do preceito normativo se alicerça nos efeitos econômicos catastróficos provocados pela pandemia do COVID-19, garantindo que locatários de imóveis urbanos, residenciais ou comerciais, não sejam alvos de despejos até o dia 31 de outubro de 2022, prazo este que acompanha o desejo de restabelecimento da economia e, claro, regressão da pandemia.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “a suspensão do ato impugnado e consequentemente do curso do processo, determinando o retorno imediato da reclamante as suas regulares atividades comerciais”.



     No mérito, pugna



    “[q]ue seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão aqui deduzida, cassando a decisão impugnada por ser contrária a autoridade da decisão deste e. STF (ADPF 828 – controle concentrado de constitucionalidade), restabelecendo o direito de a reclamante em exercer, de forma livre e desembaraçada, sua atividade comercial até o dia 31 de outubro de 2022.”



    É o relatório. Decido. 



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (Dje de 7.6.2021 - grifo nosso).



    Por sua vez, a Lei nº 14.216/2021, ao tratar especificamente acerca das ordens de despejo, no tocante às ações que envolvem imóveis comerciais, consignou, expressamente que:



    “Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.



    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:



    I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;



    II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.”.



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. (DJe de 1º/7/22).



    Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação foi ajuizada depois de cumprido o mandado de despejo compulsório que culminou na efetivação da desocupação do imóvel comercial locado, conforme se depreende do documento constante no e-Doc. 7.



    Destaco que a medida cautelar proferida na ADPF 828 abrange somente medida judicial ou administrativa não exaurida, ou seja, cuja a ordem de despejo, desocupação, remoção ou reintegração de natureza coletiva não tenha sido efetivamente concretizada em sua totalidade, o que não é caso da presente demanda.



    Ademais, infere-se dos documentos juntados aos autos (e-Doc. 4, p. 5-10) que o contrato de locação firmado entre as partes teria vencido em 24/4/20, sendo que a beneficiária desta reclamatória já havia ajuizado ação anterior (em fevereiro de 2020) em face da reclamante, em razão da existência de aluguéis atrasados, não sendo possível extrair dos autos evidência de que a inadimplência verificada teria sido causada, exclusivamente, em decorrência da pandemia da Covid-19.



    Assim, a partir da análise dos autos e das razões expendidas na reclamação, além de revelar a ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e a decisão paradigma, tenho que a reclamante busca por meio da presente ação reclamatória reexaminar o debate travado nos autos da ação de despejo de nº 0858459-33.2021.8.14.0301, o que é vedado, pois não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo.” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente